Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-93.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000136-93.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO E OUTROS Advogado(s): MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ, ALICE SOUZA LUZ FONSECA Apelados: JOSE CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS Advogado(s): ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ, ALICE SOUZA LUZ FONSECA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INUNDAÇÃO CAUSADA POR ABERTURA DE COMPORTAS DE BARRAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, condenando a Ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão de prejuízos causados por inundação ocasionada pela abertura das comportas da Barragem da Pedra, que teria atingido a residência do Autor. II. Questões em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (ii) saber se a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil da Ré pelos danos alegados; e (iv) na hipótese de reconhecimento da responsabilidade civil, saber se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito, quando os elementos probatórios já constantes dos autos são considerados robustos e conclusivos para a formação do convencimento do juízo, dispensando a realização de provas adicionais, conforme autorizado pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil. 4. A operadora da barragem é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória, pois sua responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, fundamentada na teoria do risco administrativo, bem como na Lei nº 12.334/2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens e impõe ao operador o dever de adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança das comunidades a jusante. 5. Para a configuração do dano moral indenizável de forma autônoma, faz-se necessária a comprovação de circunstâncias que evidenciem sofrimento, angústia ou abalo psíquico significativo. A ausência de comprovação dos danos materiais alegados, reconhecida expressamente na sentença, fragiliza a alegação de danos morais a ponto de não justificar a condenação. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminares rejeitadas. Recurso da Ré conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Recurso do Autor prejudicado. Tese de julgamento: “1. A operadora de barragem tem responsabilidade objetiva pelos danos causados em decorrência de sua atividade, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e da Lei nº 12.334/2010. 2. A ausência de comprovação dos danos materiais alegados fragiliza a configuração autônoma de danos morais indenizáveis, quando não evidenciadas circunstâncias que caracterizem sofrimento ou abalo psíquico significativo”. ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CC, art. 927, parágrafo único; Lei nº 12.334/2010; Lei nº 12.608/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000136-93.2023.8.05.0144, sendo Apelantes e Apelados a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF e José Carlos Pinheiro dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitadas as preliminares, conhecer de ambos os recursos, dar provimento ao apelo da Ré e julgar prejudicado o apelo do Autor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator